Tribunal: TJDFT
Processo: 0705355-07.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0705355-07.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A AGRAVADO: ELBA SERVICOS DE CONSULTORIA LTDA, THX CORRETORA DE SEGUROS LTDA, FERNANDA GONCALVES TAGLIAFERRO FONSECA RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Bradesco Saúde S.A. contra decisão do proferida pelo juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras (Id 223494066 do processo de referência) que, nos autos da ação de conhecimento movida pelo ora agravante em desfavor de Elba Serviços de Consultoria Ltda., THX Corretora de Seguros Ltda. e Fernanda Gonçalves Tagliaferro Fonseca, processo n. 0756682-22.2024.8.07.0001, indeferiu a tutela de urgência, nos seguintes termos: Ciente da decisão de ID 223420222 que designou este Juízo, ora suscitante, para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes. Trata-se de ação de conhecimento, com pedido de tutela de urgência, proposta por BRADESCO SAUDE S/A contra ELBA SERVIÇOS DE CONSULTORIA EIRELI LTDA, THX CORRETORA DE SEGUROS LTDA E FERNANDA GONCALVES TAGLIAFERRO FONSECA, com o objetivo de obter a declaração de perda do direito à garantia do seguro saúde por suposta omissão de informações relevantes na contratação, além de condenação ao pagamento de perdas e danos. Narra a parte autora que foi contratado um seguro de saúde empresarial pela primeira ré (ELBA SERVIÇOS DE CONSULTORIA EIRELI LTDA), intermediado pela segunda ré (THX CORRETORA DE SEGUROS LTDA) e aderido pela terceira ré (FERNANDA GONÇALVES TAGLIAFERRO FONSECA). Relata que a terceira ré teria preenchido a Declaração Pessoal de Saúde (DPS) alegando não possuir doenças ou lesões preexistentes, o que influenciou na aceitação da proposta e na precificação do seguro. Alega que apesar disso, a autora recebeu, poucos meses após a contratação, solicitação de autorização para procedimento de bypass gástrico, o que revelou que a terceira ré seria portadora de obesidade há mais de 5 anos, condição que teria sido omitida. Afirma que a segurada também teria informado peso e altura que não condiziam com a realidade, influenciando diretamente na aceitação e nos termos do contrato. Sustenta que a parte ré agiu com má-fé ao omitir doença preexistente, visando obter vantagem indevida e causar prejuízo à mutualidade que a autora administra. Por fim, requer que: a) Seja declarada a perda do direito à garantia do seguro saúde e o cancelamento/rescisão do contrato, obrigando a ré ao pagamento do prêmio vencido. b) Seja a parte ré condenada ao reembolso de todos os valores desembolsados pela seguradora em decorrência do contrato, além de indenização por perdas e danos. c) Seja concedida tutela de urgência para cancelar imediatamente o seguro saúde contratado ou, subsidiariamente, suspender a cobertura do plano de saúde ou vedar a livre escolha de profissionais pela ré. d) seja suspensa eventual Notificação de Intermediação Preliminar (NIP) junto à ANS e a proibição de instauração de novas notificações dessa natureza. É o breve relatório. DECIDO. A concessão de tutela provisória de urgência exige o preenchimento dos requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, quais sejam: a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Além disso, deve ser observado o princípio da proporcionalidade, vedando-se a concessão de medidas que possam causar prejuízos irreversíveis à parte contrária antes do julgamento definitivo da lide. A argumentação da parte autora está fundamentada na alegada omissão de informações relevantes pela terceira ré, que teria influenciado na aceitação do contrato e na precificação do seguro. No entanto, a análise da probabilidade do direito depende, necessariamente, de um juízo aprofundado de cognição sobre a existência de má-fé, a extensão da omissão e seu impacto no equilíbrio econômico-financeiro do contrato. Embora o artigo 766 do Código Civil preveja a perda do direito à garantia em caso de omissão dolosa, tal dispositivo exige prova cabal da conduta dolosa do segurado, a qual, no presente caso, não se encontra devidamente demonstrada nos autos em sede de cognição sumária. A simples alegação de que a terceira ré teria informado peso e altura divergentes ou omitido condição preexistente não é suficiente para caracterizar, de forma incontroversa, o dolo. Ademais, o pedido liminar envolve medidas de impacto significativo, como o cancelamento imediato do contrato de seguro ou a suspensão da cobertura, o que exige comprovação robusta, não sendo suficiente, neste momento, a verossimilhança presumida. Quanto ao perigo de dano, cumpre destacar que as medidas pleiteadas pela autora – especialmente o cancelamento imediato do contrato de seguro saúde ou a suspensão da cobertura – podem ocasionar prejuízos irreversíveis à parte ré, sobretudo no que diz respeito à continuidade do atendimento médico e à garantia do direito fundamental à saúde. Neste sentido, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (TJDFT) manifestou-se no seguinte sentido: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. RECONVENÇÃO EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.1. No caso em apreço, a tutela de urgência formulada em sede de reconvenção, que visava compelir a autora/reconvinda/agravada a comprovar, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sua legitimidade para contratar seguro saúde coletivo empresarial e sua elegibilidade, sob pena de confirmação do cancelamento contratual motivado, foi indeferida.2. Não se pode olvidar de que o contrato em questão, em tese, se submete ao CDC, e a avença celebrada entre as partes merece ser prestigiada neste momento processual incipiente, em especial porque o interesse em rescindi-lo partiu da operadora do plano de saúde, notoriamente a parte economicamente mais forte da relação jurídica estabelecida.b3. A tese levantada pela agravante, no sentido de que a autora teria se omitido quanto à sua legitimidade para contratar seguro saúde coletivo empresarial e sua elegibilidade quando da contratação do plano, é circunstância que apenas reforça a necessidade de dilação probatória no feito de origem. 4. De fato, as alegações da agravante carecem de melhor elucidação no Primeiro Grau, assegurada a ampla defesa e o contraditório, o que, por consequência, evidencia a inexistência da probabilidade do direito. 5. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1837517, 0738478-64.2023.8.07.0000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 07/02/2024, publicado no DJe: 18/04/2024.). O perigo de dano inverso – ou seja, o prejuízo que a parte ré poderá sofrer em caso de concessão do pedido liminar – prevalece sobre o perigo de dano alegado pela parte autora, especialmente diante da ausência de comprovação inequívoca da má-fé imputada. Ainda que se reconheça a relevância das alegações da parte autora, o cancelamento ou suspensão do contrato de seguro saúde, em sede liminar, configura medida extrema, sendo recomendável que tal discussão seja realizada após o contraditório pleno e a produção de provas suficientes. DISPOSITIVO Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. Aguarda-se o julgamento de conflito de competência negativo no 0700086-50.2025.8.07.9000 (ID. 222925342). (grifos no original) Em razões recursais (Id 68789718), o agravante requer, preliminarmente, a atribuição de efeito suspensivo ativo ao recurso. Alega ter proposto a ação na origem em virtude da conduta reiterada da parte agravada de alterar a verdade das informações essenciais para aceitação da proposta do seguro, além de omitir doença preexistente na Declaração Pessoal de Saúde no momento da contratação do seguro. Pugna pelo cancelamento imediato do plano de saúde entabulado entre as partes ou, subsidiariamente, a suspensão do contrato. Frisa que os agravados omitiram intencionalmente doença preexistente a fim de obterem de forma fraudulenta a aceitação do seguro saúde a baixo custo, porque as informações prestadas influenciaram a aceitação da proposta e precificação do prêmio. Aduz haver omissão dolosa da obesidade da agravada quando da contratação, para posterior efetivação de cirurgia bariátrica. Menciona os princípios da boa-fé, lealdade e veracidade entre as partes. Cita o art. 766 do Código Civil e o art. 13, parágrafo único, II, da Lei n. .656/1998. Reputa possível a perda do direito à garantia dos agravados. Brada haver provas suficientes do real estado de saúde da beneficiária, suas tentativas de tratamento e omissão quando da contratação. Frisa ter a agravada declarado não possuir nenhum problema de saúde, inclusive obesidade, na ficha manualmente preenchida pela agravada em 19/6/2020; assevera ter a agravada atestado possuir altura de 1,68m e 60 quilos de peso em declaração de junho de 2020; sendo que, alguns meses após a implementação do plano de saúde, foi solicitado autorização de procedimento de bypass gástrico, tendo o laudo médico pontuado que a agravada Fernanda já era portadora de obesidade há cinco anos, de modo que houve omissão dolosa de tal informação; bem como o laudo apontou altura e peso distintos daqueles informados pela ré/agravada (1,55m e 85 quilos). Defende evidente a fraude perpetrada pela parte agravada. Colaciona julgados que entende abonar sua tese. Ao final, requer o seguinte: Diante de todo o exposto, requer e confia a Agravante seja concedido o efeito suspensivo para conceder a tutela recursal, determinando o cancelamento imediato do seguro saúde, ou de forma subsidiária determinar a suspensão da cobertura do seguro até ulterior decisão de mérito do agravo. Requer ainda a concessão da tutela a fim de proibir eventual instauração de NIP em face da Agravante. Por ocasião do julgamento do Agravo, requer a Agravante o PROVIMENTO TOTAL DESTE RECURSO para determinar o imediato cancelamento unilateral do seguro saúde dos Agravados e todos os segurados e dependentes da apólice objeto da lide, por esta Colenda Câmara, manifestando-se expressamente sobre toda a matéria e dispositivos legais desde já prequestionados. O recorrente deixou de recolher o preparo junto à interposição do recurso. O despacho de Id 68812045 facultou ao agravante comprovar o recolhimento do preparo recursal em dobro, sob pena de não conhecimento do recurso. Preparo recolhido (Ids 69007991 e 69010319). É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC). O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua: a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No que se refere à concessão de tutela de urgência, a regra posta no caput do art. 300 do CPC estabelece que será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No presente caso, não estão evidenciados tais requisitos. Isso porque, não obstante a alegada contratação com má-fé porque teria a beneficiária, em declaração de saúde, omitido informação quanto a doença preexistente de que seria ela portadora, reputo necessária no caso maior dilação probatória a fim de averiguar a má-fé da agravada. Lembro que a prevenção de perdas está entre os ônus a serem suportados pela seguradora/operadora do plano de saúde, motivo pelo qual a ela é permitido aferir a veracidade da declaração prestada pelo segurado. Nesse sentido a Súmula 609 do STJ: "a recusa de cobertura securitária, sob alegação de doença preexistente, é ilícita se não houve a exigência de exames prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado." Assim, prudente se mostra a decisão agravada ao indeferir o pedido liminar a fim de que se proceda à oitiva da parte requerida e à maior produção de provas a fim de se elucidar mais profundamente a alegada má-fé da parte agravada antes de se determinar o cancelamento do contrato celebrado entre as partes. Em casos semelhantes, esta e. 1a Turma Cível, entendeu ser a análise de questões controvertidas, de natureza eminentemente instrutória, incompatível com o âmbito do agravo de instrumento, devendo a pretensão ser diferida ao momento oportuno. Vejamos: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIVÓRCIO. PARTILHA DE BENS. BUSCA E APREENSÃO. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. REQUISITOS AUTORIZADORES NÃO PREENCHIDOS. PROVA UNILATERALMENTE PRODUZIDA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PROBABILIDADE DO DIREITO ALEGADO. AUSÊNCIA DO CONTRADITÓRIO. DECISÃO MANTIDA. 1. As questões a serem analisadas são eminentemente de natureza instrutória, por isso particularmente incompatíveis com o âmbito do recurso de agravo de instrumento, na medida em que a dilação probatória ainda se apresenta distante no horizonte da dinâmica processual, de sorte que no momento presente o exame acerca da verossimilhança da alegação não tem elementos suficientes para formação da convicção. 2. O indeferimento da análise do pleito em caráter liminar realizado pelo juízo de origem não representa, de modo algum, que o mérito não será analisado. Adiar para formar o contraditório não se confunde com o indeferimento da medida pretendida pelo requerente. 3. Não obstante as provas documentais trazidas pelo agravante, só o prosseguimento do feito, com a defesa do requerido e o subsídio de novos elementos de prova, poderá comprovar o direito da parte autora ao custeio da internação, como assim almeja com a pretensão deduzida. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1234120, 07247708320198070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 19/2/2020, publicado no DJE: 19/3/2020) Dentro deste emoldurado, de melhor prudência e cautela aguardar a necessária instrução processual e o julgamento definitivo da lide, para reconhecimento do direito perseguido pela agravante. Com efeito, tenho como não configurado o requisito atinente à probabilidade do direito postulado pela parte agravante. Em relação ao requisito do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, imbricado está ao pressuposto da probabilidade do direito, de modo que não evidenciado este, também aquele não está demonstrado. Ademais, vale lembrar, a concessão de liminar e de efeito suspensivo ao recurso exige a cumulativa demonstração desses requisitos. A propósito, trago à colação julgados desta e. 1a Turma Cível que indeferem tutela de urgência, quando não atendidos os requisitos legais cumulativamente erigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENSÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 322, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do art. 322, § 2o, do Código de Processo Civil, "a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé", de modo que, claramente demonstrada a intenção da parte e verificando-se elementos que sustentam o pedido, não há que se falar em julgamento extra petita. 2. Consoante preconizado pela teoria da asserção, as condições da ação devem ser aferidas in status assertionis, ou seja, mediante um juízo valorativo apertado firmado nas alegações e nos elementos iniciais constantes dos autos. 3. Sendo insuficiente a demonstração da probabilidade do direito alegado (CPC, art. 300), não há que se falar em deferimento da tutela de urgência. 4. Agravo de Instrumento conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, provido. (Acórdão 1197110, 07084063620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019) (grifo nosso) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art. 300). 2. Conquanto o fornecimento de energia elétrica encerre relação de consumo, as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de energia elétrica revestem-se de presunção de legitimidade, não podendo ser ignoradas em sede antecipatória se não se divisa nenhum elemento apto a induzir à apreensão de que estão maculadas por equívocos, resultando em faturamentos desconformes com o consumo havido na unidade consumidora, notadamente quando as medições repugnadas se repetem há meses sem nenhuma providência efetiva do destinatário da prestação. 3. Sobejando intangíveis as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de serviços de energia elétrica, pois sua desconstituição demanda prova suficiente a ensejar essa apreensão, devem ser prestigiadas, obstando que lhe seja imposta obrigação negativa de suspender as cobranças das faturas correlatas e o fomento dos serviços enquanto não infirmadas as medições levadas a efeito, com repercussão nos débitos apurados, pois carente de verossimilhança o aduzido pelo consumidor destinatário da prestação no sentido de que estaria sendo alcançado por cobranças sem lastro subjacente, deixando o direito invocado desguarnecido de probabilidade. 4. Agravos de instrumento e interno conhecidos e desprovidos. Unânime. (Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019) (grifo nosso) Ante o exposto, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal pleiteada em razões recursais. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, pelo colegiado, no julgamento definitivo do recurso, após a oitiva da parte agravada. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 21 de fevereiro de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora